Tribunal: TJBA
Processo: 8074802-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074802-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMARGO CORREA INFRA LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO

AGRAVADO: GERDAU ACOMINAS S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CARTA FIANÇA NÃO BANCÁRIA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Camargo Corrêa Infra Ltda. contra
a
decisão pro
latada
pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos de Embargos à Execução n° 8074802-75.2024.8.05.0000, opostos em face de Gerdau Açominas S/A, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo por considerar que a carta-fiança apresentada, emitida por instituição não bancária (Dank Sociedade de Crédito Direto S.A.), não possui idoneidade para garantir o juízo executivo.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.

D
efinir se a carta-fiança emitida por sociedade de crédito direto pode ser considerada garantia idônea e suficiente à luz do art. 835, § 2º, do CPC; e determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A carta-fiança emitida por sociedade de crédito direto não se enquadra como fiança bancária, pois tal instituição não é integrante do sistema financeiro autorizado a emitir garantias equiparáveis a dinheiro, nos termos da Resolução CMN nº 5.050/2022 e do art. 835, § 2º, do CPC.

4.
O documento apresentado demonstra que a Dank é sociedade de crédito direto autorizada a operar pelo Banco Central, porém limitada à realização de operações de crédito via plataforma eletrônica, sendo-lhe vedada, até o momento, a emissão de fianças bancárias enquanto não transformada em sociedade de crédito, financiamento e investimento (SCFI).

5.
Ainda que exista decisão liminar proferida pelo TRF da 1ª Região (AI nº 1008358-29.2024.4.01.0000) autorizando temporariamente a emissão de cartas de fiança pela Dank, tal autorização não altera a natureza jurídica da garantia prestada, que permanece fidejussória e não equiparável a dinheiro.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais estabelece que garantias fidejussórias emitidas por instituições não bancárias não asseguram o juízo de forma idônea para os fins do art. 919, § 1º, do CPC.

7.
A ausência de garantia idônea impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não preenchidos os requisitos legais da tutela provisória, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.
__________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 835 e 919, § 1º; Resolução CMN nº 5.050/2022, art. 7º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.392.225/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.12.2024; TJDFT, AI 0719361-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 18.07.2024; TJSP, AI 2261559-71.2022.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 18.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074802-75.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CAMARGO CORREA INFRA LTDA e como apelada GERDAU ACOMINAS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .